Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR ELEMENTOS OBJETIVOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados na fase inquisitorial e confirmados em juízo, revelam-se claros, coesos e harmônicos, sendo corroborados por provas documentais, laudos periciais e imagens da abordagem policial, demonstrando a prática do tráfico de drogas pelo réu.
4. A dinâmica dos fatos, evidenciada pela troca de objetos entre o réu e o usuário, em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, a apreensão de substâncias entorpecentes em posse do usuário e dinheiro em espécie fracionado, encontrado com o réu, configuram indícios suficientes de prática de tráfico, afastando a tese de insuficiência probatória.
5. A versão defensiva apresentada pelo réu, no sentido de que apenas mantinha conversa amistosa com o usuário no momento da abordagem, não encontra respaldo no conjunto probatório e mostra-se isolada e dissociada das circunstâncias dos autos.
6. O modus operandi dos traficantes na região, consistente no ocultamento das drogas e posterior entrega no momento da transação, é descrito pelos policiais e reforça a caracterização do crime de tráfico, mesmo sem a apreensão direta de entorpecentes com o réu.
7. A desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) é inviável, considerando o contexto probatório, sendo irrelevante o fato de o réu também ser usuário de drogas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28; Código Penal, arts. 33, § 2o, "b", e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1522883/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.06.2020; STF, HC 127.837/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28.06.2016.